Tribunal: TJSP
Processo: 2249051-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ABERTURA DE SUCESSÃO DEFINITIVA DOS BENS DO AUTOR DA HERANÇA, QUE FOI DECLARADO AUSENTE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A RESPEITO DA SUCESSÃO DEFINITIVA DO "DE CUJUS". QUESTÃO QUE DEMANDA AMPLA DISCUSSÃO E ANÁLISE DE PROVA, NÃO CONSAGRANDO MERA INEXATIDÃO MATERIAL (ARTIGO 656 DO CPC). PROCESSO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ABERTURA DE SUCESSÃO DEFINITIVA DOS BENS DO AUTOR DA HERANÇA, QUE FOI DECLARADO AUSENTE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A RESPEITO DA SUCESSÃO DEFINITIVA DO "DE CUJUS". QUESTÃO QUE DEMANDA AMPLA DISCUSSÃO E ANÁLISE DE PROVA, NÃO CONSAGRANDO MERA INEXATIDÃO MATERIAL (ARTIGO 656 DO CPC). PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ ULTIMADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.